Tribunal: STF
Processo: HC 259388
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.005.017/MG.



    Ao final, busca-se:



    b) A concessão de liminar, para que seja imediatamente autorizada a saída antecipada do apenado, com ou sem monitoramento eletrônico, considerando que se encontra em cumprimento de pena em regime mais gravoso (fechado) do que o estabelecido na sentença (semiaberto), caracterizando-se constrangimento ilegal;



    c) A imediata adequação do regime de cumprimento da pena, com a transferência do sentenciado para o regime semiaberto, visando cessar o constrangimento ilegal ora evidenciado;



    d) A autorização para o trabalho externo, reconhecendo-se que o sentenciado não pleiteia progressão de regime, mas sim o exercício de direito próprio e inerente ao regime semiaberto;



    e) O reconhecimento de que não há exigência de cumprimento de 1/6 da pena para a concessão de trabalho externo quando o regime inicial é o semiaberto;



    f) Caso se entenda necessária a vigilância direta, que se determine à Administração Prisional a análise e viabilização dos meios adequados para seu cumprimento.



    g) Seja, ao final, concedida em definitivo a Ordem de Habeas Corpus (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de KAIQUE ADRIANO SANTOS ROMAO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1.0000.25.111744-6/000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada com o indeferimento do pedido de trabalho externo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente do pedido, denegando a ordem nessa extensão, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a impetrante sustenta que o Juízo das Execuções indeferiu o trabalho externo com base no não cumprimento de 1/6 da pena, contrariando a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, que entende não ser necessária essa exigência ao regime semiaberto inicial, bastando a aferição dos requisitos subjetivos.



    Aduz que a decisão do magistrado mencionou a Lei n. 14.843/2024, alegando restrições ao trabalho externo. Porém, entende que a norma só exige vigilância direta para crimes hediondos, o que não é o caso. Ressalta que a norma não veda o benefício, apenas condiciona sua concessão a medidas de segurança, que são viáveis no caso.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja autorizada a saída do paciente para o trabalho externo.



    Indeferido o pedido liminar (fls. 159/161) e prestadas as informações (fls. 165 /214 e 215/230), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 233/237).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito da defesa nos seguintes termos (grifos nossos):



    "De início, ressalto que o sentenciado ostenta condenação por delito posterior ao advento da Lei 14.843/24, conforme guia de nº 0011440-08.2024.8.13.0521, estando submetido, assim, às disposições restritivas previstas na referida norma.



    A autorização para trabalho externo é regulamentada pelo art. 37 da Lei 7.210/84, pressupondo a presença de requisitos de caráter subjetivo e objetivo, demandando que o sentenciado apresente bom comportamento carcerário, assim como tenha cumprido, no mínimo, 1/6 da pena imposta.



    Na hipótese dos autos, verifico que não existem anotações de faltas disciplinares aptas a macular o histórico carcerário do apenado, assim como observo que o apenado não cumpriu o requisito objetivo. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que seja concedido o benefício de trabalho externo em regime inicial semiaberto é necessário o cumprimento mínimo de 1/6 da pena.



    [...]



    Ademais, nos termos do art. 122, §2º, da Lei 7.210/84, considerando a prática de crime hediondo posteriormente ao advento da Lei 14.843/24, o sentenciado não tem direito ao trabalho externo sem vigilância direta.



    Dessa forma, observo que anteriormente ao(s) delito (s) impeditivo(s) praticado(s) pelo sentenciado restou expressamente vedada a concessão de autorização para trabalho externo sem vigilância direta, não havendo, a partir de então, respaldo legal para subsidiar o pleito defensivo.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa" (fls. 124/125).



    O Tribunal de origem, por sua vez, ratificou o disposto pelo Juiz de primeiro grau (grifos nossos):



    "Já em relação a possibilidade de concessão do trabalho externo, destaco que a matéria trazida à baila é atinente à execução penal e, como cediço, há recurso próprio para esta discussão, qual seja, o agravo em execução (art. 197 da LEP).



    Logo, o habeas corpus deve ser manejado apenas como instrumento final para obtenção do que ora se pretende, depois de esgotados os recursos cabíveis, exceto quando for flagrante a coação ilegal. Assim, ainda que seja excepcional a manifestação da insurgência por esta via, conheço do writ, nessa parte, apenas para que se verifique se há coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Todavia, não verifico ilegalidade patente na decisão que indeferiu a concessão do trabalho externo haja vista a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos objetivos dispostos no art. 37 da Lei de Execuções Penais.



    Afinal, segundo consta dos autos, o paciente ainda não cumpriu 1/6 da pena, o que é imprescindível para concretização do benefício, ainda que o paciente tenha iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto. É o que orienta a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Nesse sentido, a análise dos documentos não indica a submissão do acusado a patente constrangimento ilegal por ato comissivo ou omissivo da Autoridade apontada como coatora, sendo a providência mais acertada a negativa do direito de recorrer em liberdade e de exercer o trabalho externo, sem prejuízo de posterior discussão sobre o tema na via adequada.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e denego a ordem" (fls. 25/26).



    Como se sabe, a concessão da benesse do trabalho externo ao preso em cumprimento de pena em regime semiaberto depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Juízo das Execuções no curso do cumprimento da pena. Veja-se o que diz o art. 37 da Lei de Execuções Penais:



    "Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.



    Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo".



    No caso dos autos, a instâncias ordinárias negaram ao paciente a benesse relativa ao trabalho externo em decorrência do não cumprimento do requisito objetivo necessário, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. 12 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator